Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-83.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002794-83.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON LUIZ DE MORAIS - CPF: 040.736.441-22 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002794-83.2026.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: STONE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: WELLINGTON LUIZ DE MORAIS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO SALDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o recorrido alega ter sido surpreendido pelo bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, postulando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do desbloqueio da conta e liberação de eventuais valores retidos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a legalidade da sua conduta, eis que o bloqueio se deu por suspeita de fraude e asseverando que o autor foi devidamente notificado, havendo a transferência dos valores para outra titularidade antes do encerramento efetivo, caracterizando exercício regular de direito.

3.

Pois bem. A celeuma processual reside na aferição de eventual falha na prestação de serviço consistente no bloqueio e posterior descredenciamento da conta do autor, bem como na análise dos pressupostos para a configuração do dano moral.

4.

Compulsando o acervo probatório carreado aos autos, denota-se que a r. sentença merece reforma. A tese autoral de que o cancelamento da conta operou-se “de surpresa” e “sem comunicação prévia” foi frontalmente rechaçada pelas provas produzidas pela instituição financeira.

5.

A recorrente demonstrou que a medida restritiva foi adotada por motivação de segurança, decorrente de análises de risco que identificaram 2 marcações de fraude atreladas ao CNPJ e 4 marcações atreladas ao CPF do titular. O bloqueio fundado em inconsistências e indícios de fraude constitui exercício regular de direito da instituição de pagamento, não caracterizando ato ilícito.

6.

No tocante ao dever de informação, resta comprovado que a recorrente remeteu ao autor, no dia 07/01/2026, aviso prévio de rescisão de contrato fundamentado na apresentação de índices críticos. No mesmo dia, a ré solicitou os dados de outra conta bancária de mesma titularidade para a devolução do saldo remanescente, solicitação esta que foi devidamente respondida pelo autor indicando uma conta junto à instituição SumUp.

7.

Apenas após a transferência dos valores, no dia 14/01/2026, a requerida enviou novo comunicado confirmando a efetiva rescisão contratual. Assim, verifica-se que a narrativa da inicial apresenta nítido recorte parcial dos fatos, haja vista que o autor omitiu as notificações prévias do dia 07/01/2026.

8.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar a existência de saldo retido indevidamente ou a alegada ausência de notificação e justificativa, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a acostar a última comunicação de rescisão para embasar o suposto ilícito. Por conseguinte, inexistindo a retenção indevida de valores e demonstrada a regular comunicação prévia amparada em critérios de segurança, é forçoso afastar qualquer falha na prestação do serviço.

9.

Afastada a ilicitude na conduta da requerida, impõe-se a improcedência do pedido de obrigação de fazer (reativação da conta), haja vista a liberdade de contratar e o desinteresse comercial da empresa face à quebra de confiança.

10.

Igualmente, o dano moral não se configura. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso aponta que o encerramento motivado da conta, sem retenção de valores e com aviso prévio, em que o correntista atua ativamente prestando novos dados para a transferência, caracteriza exercício regular de direito e não enseja lesão a direitos da personalidade.

11.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e demais pretensões decorrentes de alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação. A recorrente sustenta que a instituição financeira promoveu o bloqueio e o cancelamento da conta de forma imotivada, sem notificação prévia, com retenção de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o encerramento da conta bancária ocorreram de forma irregular, sem prévia comunicação ao correntista; (ii) estabelecer se houve retenção indevida de valores ou prejuízo apto a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira demonstra que o bloqueio temporário da conta decorreu de procedimento de segurança instaurado após comunicação de suspeita de fraude realizada por outra instituição financeira.

4. A instituição financeira comprova que promoveu comunicação ao titular da conta acerca das medidas adotadas e do posterior encerramento da relação contratual.

5. A parte autora não produz prova mínima da alegada ausência de notificação prévia, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6. Os documentos constantes dos autos não evidenciam retenção de valores, saldo bloqueado ou prejuízo financeiro efetivo decorrente do encerramento da conta.

7. A ausência de comprovação de irregularidade na atuação da instituição financeira impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

8. O dano moral exige demonstração mínima de lesão efetiva a direito da personalidade, não se configurando diante de alegações desacompanhadas de prova concreta do prejuízo suportado.

9. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a reparação moral quando não comprovados retenção indevida de valores, prejuízo efetivo ou irregularidade no encerramento da conta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a ausência de notificação prévia e a existência de irregularidade no encerramento da conta bancária.

2. O bloqueio e o encerramento de conta bancária motivados por suspeita de fraude constituem medidas legítimas quando amparados em procedimentos de segurança da instituição financeira.

3. A ausência de prova de retenção de valores ou de prejuízo financeiro efetivo impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

4. O dano moral não se presume quando inexistem elementos que demonstrem lesão concreta aos direitos da personalidade do correntista.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1023189-27.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.05.2026, publ. DJE 22.05.2026; TJMT, RI nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, publ. DJE 29.08.2025.

(N.U 1006733-71.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e a autora informa outra conta para transferência do saldo, tal fato demonstra que ela efetivamente foi cientificada, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (N.U 1007517-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

12.

Diante desse cenário, verifica-se que a instituição financeira observou o dever de informação, oportunizou ao recorrido a indicação de conta de mesma titularidade para transferência integral do saldo existente e somente promoveu o encerramento da relação contratual após a devolução dos valores, inexistindo qualquer retenção indevida de numerário ou conduta abusiva apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

13.

Assim, não demonstrado ato ilícito imputável à recorrente, tampouco prejuízo efetivo decorrente da rescisão contratual, impõe-se o reconhecimento do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, circunstância que afasta tanto a obrigação de fazer quanto o dever de indenizar.

14.

Desse modo, a sentença merece reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

15.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

16.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026